Tribunal: CARF
Processo: 11080.734533/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734533/2012-12
ACÓRDÃO
2001-008.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO PAES BORBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito
expostos na decisão combatida se contraponham ao fundamento adotado
na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que
não guardem relação com o feito em questão. A violação do referido
princípio é suficiente para que o recurso possa ser admitido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734533/2012-12
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração (fls. 7-28) relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ano-
calendário 2008, lavrado em 12/11/2012, no qual se exige do contribuinte a importância de
R$115.967,64, a título de IRPF código 2904, acrescido de multa proporcional e juros de mora.
De acordo com o relatório da ação fiscal, foi apurada omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada:
Consoante informação prestada na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2009, ano-
calendário 2008, e ainda informações constantes da base de dados da RFB, o fiscalizado é dirigente
de empresa, tendo como principal fonte de renda, no ano-calendário sob exame, rendimentos da
pessoa jurídica Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 92.885.631/0001-53.
O contribuinte foi selecionado em operação na qual se investigam valores de movimentação
financeira incompatível com os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual Simplificada
do Exercício de 2009.
Através da Intimação Fiscal n° 169/11, foi iniciado o procedimento fiscal, com ciência em
20/12/11.
2 - PROCEDIMENTOS FISCAIS
2.1- ANÁLISE DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
A declaração do imposto de renda pessoa física do contribuinte, referente ao ano-calendário
fiscalizado, foi entregue no modelo simplificado e de forma espontânea em 24/04/09.
Os valores constantes na referida declaração constam da tabela que segue:

No curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar extratos bancários completos
das contas correntes e poupanças mantidas em seu nome e de seus dependentes tributários,
indicadas abaixo:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734533/2012-12
3

O contribuinte apresentou extratos referentes às contas do Banco Paulista e Banrisul, deixando
de apresentar as demais. Houve então Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
para Citibank, Santander e Banrisul. Segue o relatório fiscal:
Após análise dos referidos extratos, procedeu-se à digitação dos valores a crédito das
contas correntes nos Bancos Santander e Citibank. A conta corrente movimentada no
Banco Banrisul apresentou exclusivamente movimentação a crédito referente à folha de
pagamento, e a conta corrente no Banco Paulista apresentou movimentação de aplicação
e resgate de CDB no mês de novembro de 2008, razão pela qual não foram incluídas na
conciliação.
Foram registrados, em planilha auxiliar à atividade fiscal, os valores lançados a débito e
a crédito das contas de titularidade do sujeito passivo, conforme os extratos bancários,
iguais ou superiores a R$ 500,00 (quinhentos reais), limite estabelecido em função do
porte do sujeito passivo e do interesse tributário desta Fiscalização, para fins de
conciliação entre débitos e créditos coincidentes em datas e valores, visando identificar a
origem dos depósitos mediante transferências interbancárias.
Os valores, a princípio, não respaldados em transferências bancárias da mesma
titularidade foram relacionados nas planilhas intituladas Extratos de Crédito - A
examinar/comprovar, relativos ao ano-calendário de 2008, submetidos à apreciação do
contribuinte, através da Intimação Fiscal n° 169/11 (ciência em 20/12/11).
Assim, com relação aos Bancos Santander e Citibank, foi solicitada a comprovação da
operação que deu origem ao recurso depositado, individualizadamente, para cada
crédito/depósito, no Ano-Calendário de 2008, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor, segundo preceitue 3 artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Em 18/06/12, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para resposta, até
11/07/12, tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde a realização das operações.
Anexou planilha relacionando operações de transferências feitas da conta investimentos
na Diferencial CTVM S/A e de operação de câmbio realizada no Banco Santander.
Em 11/07/12, apresentou planilha complementar à Intimação Fiscal n° 082/12,
descrevendo a operação e a origem para alguns depósitos, sem, entretanto, apresentar
documentação comprobatória. Acrescentou ainda que algumas operações de depósitos
em cheques e DOCs no Santander ainda se encontravam na dependência de informações
da referida Instituição Financeira.
Após a análise dos extratos, houve nova intimação do contribuinte solicitando documentação
comprobatória, diligência e solicitação de informações ao Banco Santander.
Em decorrência do apurado durante o procedimento fiscal o total de depósitos de origem não
identificada perfaz R$421.700,48 no ano-calendário 2008, estando caracterizada a omissão de
rendimentos, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734533/2012-12
4
O contribuinte apresentou impugnação pedindo a nulidade do auto de infração por quebra de
seu sigilo bancário sem autorização judicial. Colacionou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que embasaria seu pedido.”
Decisão da DRJ de fls. 200/205 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSABILIDADE.
É lícito ao Fisco, na forma da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades
a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis. O Supremo Tribunal Federal já decidiu em
julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral que art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 216/224 é apresentado recurso voluntário no qual é alegado,
fundamentalmente: i) a necessidade de se afastar 04 depósitos em dinheiro realizados na
conta do Santander, uma vez que justificados - que dos quatro somente 02 foram
afastados, não havendo razão para os outros dois serem mantidos; ii) que às fls. 163 o
Santander teria respondido que “Dep. Pratico” seria uma operação de depósito efetuada
na conta, não especificando se seria cheque ou dinheiro e que devido ao tempo
transcorrido o Recorrente ainda busca mais esclarecimentos junto à instituição financeira;
iii) que 07 depósitos seriam de pequena monta e que ainda busca junto ao banco mais
esclarecimentos, mas certamente não se trata de acréscimo patrimonial; iv) que 06 casos
seriam relativos a TED’s recebidas da Corretora Diferencial relativos a resgates de
investimentos e que há identidade de datas e valores nos documentos constantes nos
autos que provariam o alegado apesar de nas TED’s não constar a Diferencial como sua
emissora e que uma dessas TED’s teria sido cabalmente comprovada às fls. 132 e que
acredita que tal valor tenha remanescido por equívoco; que uma outra TED é relativa a
conta conjunta que possui com sua esposa não sendo, portanto, transferência de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734533/2012-12
5
titularidade distinta e; v) quanto a outros valores que segue diligenciando junto ao
Santander para que possa identifica-los e assim, comprovar que não se tratam de
rendimentos tributáveis. Ao final, requer o cancelamento do AI.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo entretanto, importante verificarmos o atendimento
de seus demais requisitos, em especial, o objeto do recurso frente a decisão combatida.
Conforme relatado, a discussão nos autos é relativa a depósitos de origem não
comprovada.
Ocorre que em sede de impugnação o sujeito passivo se limitou a argumentar que
o auto de infração seria nulo por quebra de sigilo bancário do contribuinte sem autorização
judicial, não tendo sido questionado nenhuma das operações tributadas e consideradas no auto
de infração. Em outras palavras, as operações em si, em nenhum momento, foram impugnadas
pelo contribuinte em sua peça de defesa inaugural, deste modo, estamos diante de pontos
incontroversos que já podem, inclusive, ser exigidos pelo Fisco.
Assim, como decorrência lógica a decisão da DRJ somente pôde se debruçar sobre a
constitucionalidade do acesso aos dados bancários do sujeito passivo quando solicitados pela
autoridade fiscal, nos exatos moldes em que decidiu o STF.
Ocorre que, ao apresentar o recurso é trazida uma tese de defesa nova e que não
foi trabalhada pelo contribuinte em sua impugnação.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada, uma vez que o princípio da dialeticidade deve ser respeitado. Tal princípio impõe
que os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco novas alegações não trazidas em sua
impugnação. A violação do referido princípio é suficiente para que o recurso possa ser admitido.
Resumidamente, o Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir, e não trazer
novos elementos e teses que não foram previamente abordados em sua impugnação, sob pena,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734533/2012-12
6
inclusive, de preclusão. Conhecer das alegações nesse momento caracterizaria supressão de
instância, o que também não é admitido para o julgador recursal.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000 RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não
ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302- 010.374;
Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período
de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo
moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico
dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no
14090.000058/2008-61; DF CARF MF Fl. 214 Documento nato-digital Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-
009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10680.901088/2014-34 Acórdão no
3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.124 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734533/2012-12
7

Fl. 234
DF CARF MF
Original